Tribunal: TCU
Processo: 020.192/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0363570-64, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 671886, função CULTURA, que teve como objeto CONSTRUCAO DA PEC 3000 M (no da TCE no sistema: 1122/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Mamoru Nakashima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 0363570-64, registro Siafi 671886, firmado entre o Ministério da Cultura e o Município de Itaquaquecetuba/SP, cujo objeto era a construção da Praça dos Esportes e da Cultura daquele Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Mamoru Nakashima, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Mamoru Nakashima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-lo solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/9/2014 104.330,63 25/4/2016 123.761,20 11/5/2012 21.950,00 6/6/2013 1.593,20 30/7/2013 16.849,92 23/1/2014 38.161,10 13/2/2014 74.262,62 22/4/2014 55.602,24 7/5/2014 20.887,54 2/6/2014 109.052,67 4/8/2014 179.414,77 29/1/2014 21.950,00 9.3. aplicar a Mamoru Nakashima a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.